Tribunal: TJPA
Processo: 0027335-27.2019.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027335-27.2019.8.14.0401

APELANTE: JEAN CARLOS DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

NÃO PROVIMENTO
. ANALISANDO OS AUTOS, VISLUMBRA-SE A PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, SENDO A DECISÃO JUDICIAL FULCRADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS CONFIRMADOS NA FASE JUDICIAL APTOS E SUFICIENTES À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS, SUFICIENTES A DEMONSTRAR QUE O APELANTE COMETEU O CRIME DA FORMA COMO DESCRITO NA DENÚNCIA.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO -
IMPOSSIBILIDADE
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE A PENA BASE DO APELANTE FOI COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO FOI RECONHECIDA A PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO TENDO O MAGISTRADO REDUZIDO O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEAN CARLOS DA SILVA SANTOS,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

De acordo com a denúncia, ID 5743944, em 16 de novembro de 2019, às 12hs55min, o apelante foi preso em flagrante delito pela prática de crimes de trânsito pois conduzia, em estado de embriaguez e sem possuir a devida habilitação para tanto, veículo automotor, gerando perigo de dano, fato ocorrido na rua Rodolfo Chermont, próximo ao supermercado Cidade, no bairro da Marambaia.

Conforme os autos, uma viatura que estava em ronda pelo local, VTR 2706, fora acionada por populares que informaram o fato, relatando que o condutor do veículo fazia
zigue zague
na via pública, gerando perigo à coletividade, sendo o condutor do veículo, ora apelante, abordado pelos policiais que constataram que este apresentava sinais de embriaguez, como olhos avermelhados, andar cambaleante e hálito etílico, razão pela qual lhe foi dada voz de prisão, sendo conduzido para a seccional da Marambaia para as providências cabíveis.

Submetido o apelante ao teste de etilômetro, restou ultrapassada a quantidade permitida por lei, comprovando-se a embriaguez, não possuindo o mesmo CNH, tendo este confessado que estava bebendo desde às 03 hs da manhã.

O veículo conduzido pelo apelante era um Ford Ka, placa PYH2117, ano 2017/2016, de propriedade do sr. Jorge Augusto Laurido, tendo este afirmado que estava no Marajó e que havia realizado contrato de locação do veículo com o sr. Nelson da Costa pelo prazo de 30 dias.

Relata a denúncia que o apelante não compareceu às audiências de não persecução penal, agendadas para 25/09/2020, às 09 hs e 16/10/2020, às 08hs30min.

Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresentou denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora apelante pela prática da conduta tipificada nos arts. 306 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em ID 5743945, recebida a denúncia;

Em ID 5743946, defesa prévia;

Em ID 5743948, Termo de Audiência, mídia em ID 5743954;

Em ID 5743949, Memoriais ministeriais e, às fls. 06/10, memoriais defensivos;

Em ID 5743950, proferida a Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o ora apelante nas penas dos artigos 306 e 309 do CTB c/c art. 70 do CP, restando a cumprir pena final e definitiva de 01 meses de detenção e 10 dias multa, sendo esta substituída por uma pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade.

Em Recurso de Apelação, ID 10463433, requereu a defesa absolvição do apelante por ausência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
afirmando que as provas produzidas durante a fase inquisitorial não foram comprovadas em Juízo e, subsidiariamente, reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão passando a pena a patamar inferior ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 10736454, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

Nesta Superior Entrância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
, através de parecer, em ID 10820786, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
JEAN CARLOS DA SILVA SANTOS,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito.

O recurso deve ser conhecido, pois atende aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Analisando as provas colecionadas aos autos, denota-se que a sentença não merece qualquer reparo, pois devidamente comprovados autoria e materialidade dos crimes pelos quais fora o apelante condenado.

Da leitura dos autos, vislumbra-se que, ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do Juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos, em especial aquele prestado pela testemunha Ana Rosa, colacionado em ID5743953, bem

como do PM Carlos Alberto Santos Souza, ambos testemunhas compromissadas, e que aqui peço vênia para não reproduzir por já constar em sua íntegra nos autos.

A materialidade do crime está comprovada através dos autos do IPL, juntado em ID 5743939/40/41, bem como pelo teste de elilômetro, acostado às fls. 08/09 do documento de ID 5743942, que comprovou estar o paciente em estado de embriaguez, pois continha em seu sangue quantidade de álcool superior àquela permitida pela lei de trânsito, além de não possuir habilitação para condução de veículo automotor - CNH, sendo relevante ressaltar que apesar de devidamente citado o réu, ora apelante, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo julgado à revelia, restando comprovado, contudo, a prática do crime pelo qual fora denunciado

Acerca da prova de autoria delitiva, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto da manifestação peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

“...
o apelante não compareceu à audiência de instrução e julgamento, embora tenha sido regularmente intimado, sofrendo os efeitos da revelia (ID 5743948 - Pág. 1). No entanto, na fase do inquérito policial, confessou os crimes, alegando que começou a beber, por volta das 3h da manhã, e que seu amigo também havia bebido e, por conta disso, preferiu ir na condução do veículo Ford Ka, por achar que tinha mais domínio, sendo que, por volta das 10h05, foi abordado pela polícia militar, que pediu para descer do carro, momento em que os policiais perceberam que estava alcoolizado. Ainda no referido interrogatório extrajudicial, o apelante admitiu que não possuía carteira nacional de habilitação, porém negou que estivesse em zigue-zague, afirmando ter sido submetido ao teste de etilômetro, cujo resultado constatou estar acima do permitido, e que por livre e espontânea vontade pegou a chave do veículo (ID 5743939 - Pág. 10). Diante das provas acima reportadas, vê-se que a alegação da defesa de insuficiência de provas para a condenação não encontra amparo no acervo probatório coligido aos autos, notadamente pelos depoimentos testemunhais e pela confissão extrajudicial do recorrente, não pairando qualquer dúvida acerca dos crimes de trânsito imputados ao apelante. Logo, entende-se por suficiente o acervo probatório coligido aos autos, de modo a justificar a condenação do apelante pelos crimes previstos nos arts 306 e 309, da Lei 9.503/97, inviabilizando, dessa forma, o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.”

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, sendo as provas suficientes a conduzir à certeza da autoria e materialidade dos delitos.

DOSIMETRIA

Pretende o recurso, em um segundo tópico, que se reconheça e aplique em favor do apelante
a atenuante da confissão
, com mitigação da Súmula 231 do STJ e consequente redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Em que pese a argumentação defensiva, adianto que a pretensão recursal
não merece amparo
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular efetivamente reconheceu a presença da atenuante da confissão, em relação aos dois crimes pelos quais o apelante restou condenado, contudo, não a aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, que preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos, tendo realizado a dosimetria da pena escorreitamente.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal, em relação ao ambos os crimes, e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022